Tribunal: TJSP
Processo: 1500026-88.2019.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade do feito. Rejeitadas. No mérito, pretensão de absolvição ao argumento de insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de desclassificação do delito de tráfico para o de porte para consumo próprio e decretação de extinção da pena, reconhecimento da detração penal, redução do valor da pena pecuniária, afastamento da circunstância

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade do feito. Rejeitadas. No mérito, pretensão de absolvição ao argumento de insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de desclassificação do delito de tráfico para o de porte para consumo próprio e decretação de extinção da pena, reconhecimento da detração penal, redução do valor da pena pecuniária, afastamento da circunstância agravante da reincidência ou a redução do percentual utilizado para elevar a pena, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação do regime aberto e substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos. Recursos defensórios providos em parte. Rejeição das preliminares. Desclassificação para ambos os acusados para o art. 28 da Lei de Drogas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000785191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 1500026-88.2019.8.26.0605, da Comarca de Andradina, em
que são apelantes LUIS CARLOS RODRIGUES FILHO e SERGIO FELIS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as
preliminares e deram provimento parcial aos apelos defensórios para
condenar ambos os acusados por infração ao art. 28 da Lei de Drogas, com
obrigação de prestação de serviços à comunidade por 05 meses e
obrigação de submeter-se à desintoxicação em tratamento ambulatorial
pelo período de 01 ano, devendo comprovar mensalmente no juízo das
execuções. A pena de prestação de serviço à comunidade fica julgada
extinta pelo período que os acusados cumpriram presos. Expeçam-se
alvarás de soltura clausulados, comunicando-se com urgência. V.U. Esteve
presente em sessão telepresencial dr. Ernesto José Coutinho Junior.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente)
e
GERALDO
WOHLERS.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500026-88.2019.8.26.0605 ANDRADINA 2/6
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500026-88.2019.8.26.0605
APELANTES: LUIS CARLOS RODRIGUES FILHO E SERGIO FELIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANDRADINA
VOTO No 42267-1- DIGITAL
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminares de
nulidade do feito. Rejeitadas. No mérito, pretensão de
absolvição ao argumento de insuficiência probatória.
Pedidos subsidiários de desclassificação do delito de tráfico
para o de porte para consumo próprio e decretação de
extinção da pena, reconhecimento da detração penal,
redução do valor da pena pecuniária, afastamento da
circunstância agravante da reincidência ou a redução do
percentual utilizado para elevar a pena, reconhecimento do
tráfico privilegiado, fixação do regime aberto e substituição
da reprimenda corporal por restritiva de direitos. Recursos
defensórios providos em parte. Rejeição das preliminares.
Desclassificação para ambos os acusados para o art. 28 da
Lei de Drogas.
LUIS CARLOS RODRIGUES FILHO foi condenado às penas
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, bem
como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa no mínimo
legal, ficando proibido o apelo em liberdade, como incurso no art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06.
SERGIO FELIS foi condenado às penas de 01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, permitido o apelo
em liberdade, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos consistentes: i) na prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário
mínimo por mês de substituição, nos termos do art. 45, §1o, do Código
Penal e Resolução 154 do c. CNJ; e ii) na prestação de serviços à
comunidade, na razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação,
conforme o disposto no §3o, do art. 46, do Código Penal (fls. 575/584).
LUIS CARLOS RODRIGUES FILHO e SERGIO FELIS foram
absolvidos da acusação do artigo 35 da Lei no 11.343/06, nos termos do
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500026-88.2019.8.26.0605 ANDRADINA 3/6
Irresignados apelam.
SERGIO FELIS postula, preliminarmente, a nulidade do feito
eis que a investigação foi instaurada a partir de denúncia anônima não
confirmada por diligências para averiguar a veracidade dos fatos, bem
como pelo Mandado de Busca e Apreensão que foi estendido para
endereço ulterior sem nova autorização judicial. No mérito, reque a
absolvição ao argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requer a desclassificação do delito de tráfico para o de porte para consumo
próprio e consequente decretação de extinção da pena, o reconhecimento
da detração penal, a redução do valor da pena pecuniária eis que se
mostra desproporcional e elevada (fls. 655/676).
LUIS CARLOS RODRIGUES FILHO postula, preliminarmente,
a nulidade do feito eis que a investigação foi instaurada a partir de denúncia
anônima. No mérito, pretende a absolvição ao argumento de insuficiência
probatória. Subsidiariamente, reclama pela desclassificação do delito de
tráfico para o de porte para consumo próprio e consequente decretação de
extinção da pena, o afastamento da circunstância agravante da reincidência
ou a redução do percentual utilizado para elevar a pena, o reconhecimento
do tráfico privilegiado, a detração penal, a fixação do regime aberto para o
início do cumprimento da pena e a substituição da reprimenda corporal por
restritiva de direitos (fls. 677/704).
Foram contrariados os reclamos e a D. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo improvimento dos recursos (fls. 708/724 e fls. 734/746).
É o relatório.
As preliminares arguidas não merecem acolhida.
Não se sustenta a alegação de que a notícia anônima de
crime não considera a igual possibilidade de tratar-se de acusação
inverídica.
É certo que os policiais comunicaram ao Ministério Público a
possibilidade de que o apelante estivesse a traficar e que teria armas em
seu poder que seriam alugadas para prática de crimes.
Expedido o mandado de busca para os locais onde poderiam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500026-88.2019.8.26.0605 ANDRADINA 4/6
ser encontradas as armas nada foi localizado nas casas vistoriadas sendo
que o apelante LUIS CARLOS informou que estava residindo em outro
endereço que não constava dos mandados. Levou os milicianos ao local e
permitiu a vistoria.
Encontrou-se uma única pedra de crack em cima do guarda-
roupa e R$ 1.860,00, que estariam no guarda-roupa e informou que era
numerário de sua esposa também, que trabalha como cabeleireira e
numerário estava guardado para pagamento de contas. Declarou-se
usuário de drogas e informou que trabalha como pedreiro e recebe R$
1.000,00 por mês.
De todas as diligências feitas com relação ao apelante LUIS
CARLOS nenhuma arma foi encontrada, nem mais drogas afora a única
pequena porção apreendida.
É certo que pelos antecedentes o mesmo foi condenado a 01
ano e 08 meses de reclusão por tráfico cuja execução terminou em
29/08/2011. Tem também uma condenação por furto a 10 dias-multa. Ainda
consta uma outra condenação por posse de drogas para uso próprio em
que foi condenado a 05 meses de prestação de serviços à comunidade em
feito decorrente de 2014.
A notícia anônima recebida pelos policiais militares demandava
uma melhor investigação a respeito dos fatos posto que a informação era
anônima e, nos termos do art. 5o, parágrafo 3o, do CPP, não se deve
desprezar a informação anônima, mas até para a instauração de inquérito
há necessidade de verificar-se “a procedência da informação”.
Nenhum acompanhamento das atividades do apelante ocorreu,
sendo que em resumo apenas se apurou a existência de uma pedra de
crack e de numerário localizado na casa, que também não foi vinculado ao
tráfico por falta de investigação policial.
Em resumo, o apelante é pessoa que já teve ligações com o
tráfico e desde 2009 é usuário de drogas, como deixaram bem claro as
testemunhas defensórias ouvidas, sendo certo que nem se demonstrou que
tivesse relacionamento mais próximo com o correu SERGIO FELIS, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500026-88.2019.8.26.0605 ANDRADINA 5/6
todas as testemunhas ouvidas informaram que não tinham bom
relacionamento entre eles.
Faltou a polícia dedicar-se mais sem a pressa de pedir um
mandado de busca para verificar eventual tráfico. Nenhuma arma chegou a
ser apreendida.
Tratando-se de uma cidade pequena como Andradina, evidente
que seria possível fazer um levantamento razoável da atuação do apelante.
O que não pode ocorrer é uma condenação por tráfico baseado
num passado já distante (2009) onde se envolveu com tráfico, e é sabido
que a maioria dos usuários e viciados acabam vendendo drogas para
sustentar seu vício.
Assim fica sua conduta desclassificada para o art. 28 da lei de
drogas com imposição de 05 meses de prestação de serviços à
comunidade e obrigação de submeter-se a desintoxicação ambulatorial
comunicando ao juízo da execução seu comparecimento mensal.
Considerando que o apelante se encontra preso desde 25 de
janeiro de 2019, julgo cumprida a prestação de serviços à comunidade
restando somente a última parte da condenação.
Com relação ao correu SERGIO FELIS é de se anotar que em
sua residência foram encontradas 05 pedras de crack que alegou ter
comprado perto da rodoviária por R$ 10,00 e que iria fazer uso no fim de
semana. Informou que trabalha em um hotel e recebe R$ 1.000,00 por mês.
Esclareceu que Luis Carlos é seu sobrinho e “sabe que ele é usuário”.
É certo que as drogas apreendidas, 06 pedras de crack, uma
com Luis Carlos e 05 estavam na casa de SERGIO, apresentaram um peso
líquido total de 1,66 gramas e foram enviadas conjuntamente para a
perícia.
O certo é que a despeito dos milicianos mencionarem que
teriam recebido informações de que LUIS CARLOS dirigia o tráfico na
cidade e SERGIO faria parte da quadrilha, o certo é que nada disso se
provou de forma induvidosa. Faltou maior diligência à polícia para colher
elementos seguros que não viessem apenas de uma informação anônima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500026-88.2019.8.26.0605 ANDRADINA 6/6
como por exemplo local onde os eventuais traficantes venderiam as drogas,
acompanhamento de entrega a terceiros das mesmas, etc.
O certo portanto é que com relação também a SERGIO FELIS
a prova é por ora apenas de que é usuário de drogas, como confessou e
testemunhas ratificaram. Assim fica condenado pelo art. 28 da Lei de
Drogas com a obrigação de prestação de serviços à comunidade por 05
meses e obrigação de proceder a tratamento de desintoxicação
ambulatorial, devendo mensalmente confirmar tal fato ao juízo da
execução.
Isso posto, rejeitadas as preliminares, dá-se provimento
parcial aos apelos defensórios para condenar ambos os acusados por
infração ao art. 28 da Lei de Drogas, com obrigação de prestação de
serviços à comunidade por 05 meses e obrigação de submeter-se à
desintoxicação em tratamento ambulatorial pelo período de 01 ano,
devendo comprovar mensalmente no juízo das execuções. A pena de
prestação de serviço à comunidade fica julgada extinta pelo período
que os acusados cumpriram presos. Expeçam-se alvarás de soltura
clausulados, comunicando-se com urgência.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator